Tribunal: TJSP
Processo: 1036734-40.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - RAZÕES DO RECURSO QUE APRESENTAM PEDIDOS E FUNDAMENTOS DIVERSOS DAQUELES QUE FORAM APRECIADOS PELA R. DECISÃO ATACADA – OBJETO DO RECURSO DISSOCIADO DO QUANTO DECIDIDO PELO JUÍZO – INVIABILIDADE DA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DEDUZIDOS

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - RAZÕES DO RECURSO QUE APRESENTAM PEDIDOS E FUNDAMENTOS DIVERSOS DAQUELES QUE FORAM APRECIADOS PELA R. DECISÃO ATACADA – OBJETO DO RECURSO DISSOCIADO DO QUANTO DECIDIDO PELO JUÍZO – INVIABILIDADE DA APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS DEDUZIDOS – EXEGESE DO ART. 1.010, DO CPC DE 2015 - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036734-40.2018.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A,
é
apelado
ESCOLA
DE
DESENVOLVIMENTO INFANTIL COGUMELO LTDA-ME.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOVINO
DE SYLOS (Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI
MACHADO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 41771
APEL.No: 1036734-40.2018.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
APTE. : BANCO SANTANDER S/A
APDO. : ESCOLA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL COGUMELO
LTDA ME
JUIZ : REBECA MANDES BATISTA
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R.
SENTENÇA
PELA
QUAL
FOI
JULGADA
PROCEDENTE
AÇÃO
DE
CONSIGNAÇÃO
EM
PAGAMENTO ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM
PEDIDO DE REFORMA - RAZÕES DO RECURSO QUE
APRESENTAM
PEDIDOS
E
FUNDAMENTOS
DIVERSOS DAQUELES QUE FORAM APRECIADOS
PELA R. DECISÃO ATACADA
OBJETO DO
RECURSO DISSOCIADO DO QUANTO DECIDIDO
PELO JUÍZO
INVIABILIDADE DA APRECIAÇÃO
DOS PEDIDOS DEDUZIDOS EXEGESE DO ART.
1.010,
DO
CPC
DE
2015
-
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
Tratam os autos de Recurso de Apelação interposto
contra R. Sentença que vem encartada a fls. 72/79, pela qual foi julgada
procedente Ação de Consignação em Pagamento, esta proposta por
ESCOLA DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL COGUMELO LTDA ME
contra BANCO SANTANDER S/A, momento em que o Juízo acolheu ao
pedido formulado inicialmente pela autora, assim condenando o banco réu
assim a arcar com o pagamento de custas e despesas processuais, além
de suportar honorários advocatícios, estes por sua vez fixados em valor
equivalente a R$ 1.000,00.
Inconformado com os termos da R. Sentença proferida,
dela recorre o banco demandado, conforme dá conta por meio das razões
juntadas a fls. 82/87, para tanto clamando pela reforma da R. Sentença
como proferida, pois segundo sustenta, o Juízo desprezou os termos do
contrato regularmente celebrado entre os litigantes, não cabendo falar em
redução dos juros livremente estabelecidos entre as partes no caso, sendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato ainda, que a inadimplência da autora se constitui em fato incontroverso
no feito, motivo pelo qual pediu pelo integral acolhimento de seus reclamos,
na busca de assim atingir a reforma da R. Decisão como indevidamente
prolatada no feito.
Recebido o recurso, a seguir, e sem que fossem
apresentadas as devidas contrarrazões, subiu então o feito a esta E. Corte,
de sorte a se promover a reapreciação da matéria já debatida junto ao 1o
Grau de Jurisdição.
É o relatório.
O Recurso como intentado pelo banco réu não deve ser
conhecido por parte desta Turma Julgadora.
Conforme se depreende da R. Sentença combatida, esta
de fls. 72/79, a demanda foi julgada procedente, momento em que o Juízo
reconheceu comprovada a resistência injustificada do banco em receber os
valores relativos a última parcela devida pela autora, isto do modo em que
acordado entre os litigantes.
No entanto, conforme se apura do todo processado, com
facilidade se verifica que o recorrente abordou vários aspectos em suas
razões de inconformismo (fls. 82/87), todos dirigidos ao reconhecimento de
que o contrato celebrado entre as partes deve ser mantido inalterado, para
tanto se reconhecendo a mora da demandante.
Tais pedidos, contudo, se mostram todos obviamente
dissociados do que resultou decidido pelo Juízo. Assim, de rigor concluir
que a R. Decisão atacada não foi impugnada especificamente pelo ora
inconformado, porque este deduziu pedidos baseados em fundamentos
completamente distantes da realidade demonstrada no curso do todo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
processado, fato este que, nos termos em que dispostos pelo art. 1.010, do
novo CPC, impede o conhecimento do apelo.
Nesse sentido, aliás, cabe transcrever V. Decisão
emanada da 21a Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de
Justiça, nos moldes em que colhida em julgamento de feito então relatado
pelo Desembargador Itamar Gaino, o que se deu em 28/02/2007, e cuja
ementa transcrevo:
“RECURSO - Apelação - Ausência de fundamentação
contraposta à da sentença, estando as razões dissociadas de seu teor
- Inteligência do artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil -
Precedente
Preliminar suscitada em contra-razoes acolhida - Não
conhecimento”.
Nesse mesmo sentido ainda, cabe transcrever a
orientação que emana do corpo de V. Acórdão editado por esta E. Corte,
relatado pelo Des. Ricardo Negrão, o que se deu quando do julgamento da
Apelação no 9053272.38.2009, pela 19a Câmara de Direito Privado deste E.
Tribunal que, “in verbis” diz:
“Que
não
se
alegue
apego
ao
formalismo
exacerbado, pois este inexiste.
A instrumentalidade das formas e aproveitamento
máximo dos atos processuais norteiam esta E. Turma Julgadora e
devem ser, em prol do jurisdicionado, sempre pilares da atuação do
Judiciário.
Ocorre que o apelante, por sua própria conduta,
impede que o Tribunal conheça as justificativas que permitam
alteração do decisório, sendo vedado ao órgão jurisdicional uma
verdadeira
'pesca
milagrosa',
feliz
expressão
cunhada
pelo
Desembargador Alves Braga. Seria necessário, efetivamente, a
impugnação especifica do recorrente a demonstrar que os argumentos
esposados com propriedade pelo sentenciante não têm a força que
demonstram.” Nessa toada, anota Theotonio Negrão em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
consagrada obra Código de Processo Civil e Legislação Processual em
Vigor, 35a edição, nota no 10, ao art.514, do CPC, pág. 816, Saraiva, São
Paulo: "É dominante a jurisprudência de que não se deve conhecer da
apelação: - em que as razões são inteiramente dissociadas do que a
sentença decidiu". (RJTJESP 119/270, 135/230 e JTA 94/345).
Assim, de rigor se faz o não conhecimento por parte da
Turma Julgadora do recurso como ora movimentado, diante da efetiva
ausência de regularidade formal a permitir o enfrentamento dos pontos de
inconformismo deduzidos pelo banco recorrente.
Pelo exposto, não se conhece do recurso, o que se dá
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator